Tribunal: TJBA
Processo: 8053737-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053737-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELINAI CARVALHO BRITO UZEDA e outros (5) Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Prefeito Municipal do Salvador e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE ENFERMAGEM. PISO NACIONAL. LEI Nº 14.434/2022. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES DE CUNHO INDIVIDUAL, VARIÁVEL E TRANSITÓRIO DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JULGAMENTO DA ADI 7222. FIXAÇÃO DE QUE O PISO REMUNERATÓRIO ABRANGE A REMUNERAÇÃO GLOBAL, E NÃO APENAS O VENCIMENTO-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidores da Prefeitura de Salvador da área de enfermagem que pleiteiam a declaração de nulidade de ato administrativo que venha a incorporar gratificações de natureza individual, variável e transitória ao vencimento-base, bem como a determinação de que o pagamento do piso seja realizado exclusivamente com base em vencimento-base acrescido de vantagens pecuniárias gerais e permanentes, consoante orientação da denominada "Cartilha do Piso da Enfermagem". O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração na ADI nº 7222, consolidou entendimento no sentido de que o piso salarial dos profissionais da enfermagem corresponde à remuneração global, e não ao vencimento-base, de modo que o valor mínimo deve considerar a totalidade das parcelas de natureza remuneratória percebidas, respeitada a proporcionalidade da carga horária. Inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental de excluir gratificações e vantagens da base de cálculo do piso, em desconformidade com a orientação jurisprudencial firmada pelo STF. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053737-58.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELINAI CARVALHO BRITO UZEDA e outros (5) e como impetrado o Prefeito Municipal do Salvador e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em denegar a segurança , nos termos do voto do relator.